Tribunal: TJPA
Processo: 0803877-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803877-50.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SAMUEL LOPES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA).

1 -
alegação de ausência de justa causa e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
não ocorrência.
juízo coator ao promover a homologação do auto de flagrante observou a presença do
fumus commissi delicti,
com indícios suficientes da autoria delitiva, assim como o
periculum libertatis,
com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do código de processo penal. levou em consideração ainda, antecedentes criminais do paciente que já possui sentença penal condenatória em seu desfavor transitada em julgado.
MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 648, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

2- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI DISTÚRBIO MENTAL E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPETRANTE ALEGOU QUE O PACIENTE POSSUI DISTÚBIOS PSICOLÓGICOS CONSISTENTE DE SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRANIANO (CID 10 T90) E RETARDO MENTAL MODERADO (CID F 71), PORÉM NÃO COMPROVOU NOS AUTOS QUE O PACIENTE ESTIVESSE ACOMETIDO DA ENFERMIDADE À ÉPOCA DO FATO (06/04/2020) DELITUOSO, UMA VEZ QUE O LAUDO PSICOLÓGICO E POSTERIOR AO FATO DELITIVO (27/04/2020). NECESSÁRIO SE FAZ QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A PERÍCIA TECNICO-CIENTÍFICA POR ORGÃO REGULARMENTE OFICIAL – IML, PARA CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE CITADA. NÃO HÁ COMO PROMOVER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP), UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP, NÃO SE MOSTRANDO POR ORA QUE SEJA A MEDIDA MAIS CORRETA A SER ADOTADA.

3-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, no
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803877-50.2020.814.0000

IMPETRANTE: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: SAMUEL LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
SAMUEL LOPES DE SOUZA
,
sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal com a ausência de justa causa e ausência de fundamentação para manutenção de sua prisão preventiva e revogação da prisão preventiva do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega o impetrante que o paciente fora preso na data de 06 de abril de 2020 sob a acusação de infringência ao art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta que o Paciente teria tentado contra a vida de seu irmão com uso de uma foice.

Posteriormente, segundo o Impetrante, a vítima EDSON LOPES DE SOUSA, compareceu junto a Defensoria Pública e declarou que seu irmão/Paciente possui distúrbios mentais e somente teria ocorrido um desentendimento entre ambos.

Invocou o disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e 647, inciso do CPP para ingresso com o remédio heroico.

Ventila em sua impetração a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
uma vez que estariam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
requisitos necessários para a concessão da medida cautelar requerida.

Requereu a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a argumentação de ausência de justa causa e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, bem como de que o mesmo possui distúrbio mental e requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de 28 de abril de 2020, esta Relatora
denegou a liminar pleiteada
e determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 3009748).

A autoridade coatora na data de 29 de abril de 2020
, através do Ofício nº 025/2020-GAB, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...)A vítima perante a autoridade policial declarou que o Paciente é seu irmão e que por volta da 09h do dia ocorrido, o Paciente e um amigo começaram a ingerir bebidas alcoólicas em frente a casa da vítima e que já bastante alterado disse que iria degolar seu pescoço com uma foice.

O Paciente iniciou uma briga com a vítima atingindo-o no braço com um pedaço de pau. O Paciente após ser desarmado, pegou um bloco de concreto e arremessou em direção à vítima, tendo em seguida se dirigido a sua residência em busca de um punhal, porém não encontrando armou-se com uma foice e em seguida partiu para cima da vítima para atingi-la, porém esta conseguiu se defender e desarmar o Paciente, só não concretizando seu intento porque a vítima conseguiu desarmá-lo.

Dada a reincidência, pois o Paciente já possui uma sentença transitada em julgado pela prática do delito inserto no art. 157, §§1º e 2º, I e II, do CP, assim como a violência usada pelo Paciente, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva sob a fundamentação da garantia da ordem pública (...)
ID 3028010

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, na data de 20 de maio de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
habeas corpus
em favor do Paciente. (ID 3106898)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
SAMUEL LOPES DE SOUZA
, sob os fundamentos de

ausência de justa causa e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do Paciente
,
bem como de que o mesmo possui distúrbio mental e requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo a análise das teses suscitadas pelo Impetrante.

1 -
alegação de ausência de justa causa e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Adianto
prima facie
que
não acato a tese levantada pela defesa do Paciente
.

Não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator ao homologar o auto de prisão em flagrante e após promover a conversão em prisão preventiva analisou a presença do
fumus commissi delicti,
que se consubstancia na existência do crime e indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
que evidencia-se com a presença dos requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, tendo nessa premissa o Juízo Coator fundamentado sua decisão pela garantia da ordem pública. Asseverando ainda, a existência de sentença transitada em julgado, pela prática delitiva prevista no art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Nesse diapasão, passo a análise não há que se falar ausência de justa causa.

Em seguida, passo a análise
dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Para que seja decretada a Prisão Preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal é necessário que haja o perigo, o abalo a sociedade, maculada com a prática de um delito, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública e da ordem econômica, assim como a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente a existência de crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

No presente caso, o Juízo Coator, como já dito, ao homologar o auto de flagrante e convertê-lo em prisão preventiva o fez com substrato bastante consistente das provas colimadas aos autos. Fundamentou a segregação cautelar do Paciente, assentando que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo que em liberdade o Paciente voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Nossa Corte Pátria tem se posicionado sobre a prisão preventiva para garantia do ordem pública, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO Nº 0809236-15.2019.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA: ALTAMIRA IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO – OAB/PA Nº 18.225-B PACIENTES: ODAILTON DE OLIVEIRA SILVA E FABIANO DOS ANJOS VIEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (2493013, 2493013, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26).
Negritei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 121 C/C 14, II, E ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.
3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; e HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018.
4. In casu, o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 c/c artigo 14, II, e no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 5. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018, e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 8. O habeas corpus é impassível ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido.
(HC 173044 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020).
Negritei

O Ministério Público de 2º Grau, através da douta Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou nos seguintes termos:

(...)
Como se vê, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pois tentou contra a vida de seu irmão com uma foice, após a ocorrência de uma briga entre eles, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, o que autoriza a manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, pois os fatos imputados estão bem delineados e corroboram com o decreto da custódia cautelar. Desse modo, a manutenção da medida constritiva de liberdade é imprescindível, ante a necessidade de preservar o meio social de pessoa que demonstra um caráter perigoso e uma conduta que atinge o bem comum da segurança e integridade social. Assim, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há que se falar em constrangimento ilegal. (...)”
(ID 3106898)

Percebe-se assim, não haver violação ao disposto no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não vislumbro ausência de justa causa para manutenção da Prisão Preventiva do Paciente.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI DISTÚRBIO MENTAL E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Não há como promover guarida ao pleito do Impetrante. Explico;

O Impetrante alega que o Paciente possui distúrbio psicológico consistente de sequelas de traumatismo craniano (CID 10 T90) e retardo mental moderado (CID F 71).

Porém fora colacionado aos autos, apenas um Laudo Psicólogico emitido pelo CRAS do Município de Breu Branco/PA.

Percebe-se ainda que o referido laudo é posterior ao delito cometido pelo Paciente.

Tem-se assim, que se havia a disfunção psicológica, o tratamento deveria ser iniciado antes de qualquer ato atentatório ao nosso ordenamento jurídico.

Gize-se ainda que para uma real e perfeita análise da situação de saúde física, mental, psicológica do Paciente necessário se faz que seja manuseada algum dos incidentes processuais previstos em nossa lei adjetiva penal, assim como sejam trazidos aos autos perícia idônea realizada por instituições credenciadas e com laudo pericial científico, o que não é o caso da impetração, pois o Impetrante não trouxe aos autos comprovação de que o Paciente estivesse acometido de tal doença.

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, e manifestou nos seguintes termos e relação a tais alegações:

“(...)
Quanto a alegação de que o paciente é portador de distúrbios psicológicos CID 10 T90 (sequelas de traumatismo craniano) e CID F 71 (Retardo mental Moderado), a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente, de fato, estava acometido de tal doença à época dos fatos, pois o documento anexado pela defesa de id. 3008133, é datado de 27.04.2020, após a ocorrência dos fatos. Portanto, é mister que tal questão seja discutida em sede de instrução processual. Ainda, os Tribunais têm decidido que o fato de o paciente ser portador de distúrbios psicológicos, por si só, não enseja a substituição da prisão preventiva por outras medidas diversas da prisão, sendo necessário demonstrar que o acusado está debilitado em razão da doença, bem como que o estabelecimento prisional em que se encontra o paciente não poderia prestar tratamento ou acompanhamento médico adequado (...)”
ID 3106898.

Nessa esteira de raciocínio, não há como promover a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos para a mantença do decreto preventivo, sendo que por ora não se apresenta como a melhor medida a ser adotada,
mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente dada a gravidade do delito imputado ao Paciente e na possibilidade do mesmo vir a se envolver em novos crimes, ou quiçá venha a atentar novamente contra a vida de seu irmão/vítima ou até mesmo de familiares.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; porquanto, conforme relatado na decisão objurgada, "os denunciados estariam envolvidos em confusão com a vítima no dia dos fatos, tendo permanecido no sitio mesmo após a partida da vítima. Desse modo, os relatos indiciam que, em momento posterior a discussão, a vítima teria retornado ao sitio em uma motocicleta, ocasião na qual foi iniciada uma perseguição por parte dos denunciados, tendo culminado na execução da vítima"; a qual teria sido alvejada por disparos de arma de fogo, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.III - Ademais, a segregação cautelar do Agravante, encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, também, para a conveniência da instrução criminal, vez que, conforme relatado no decreto de prisão preventiva "[...]a liberdade dos denunciados retiraria das testemunhas a tranqüilidade necessária a que prestem suas declarações em Juízo livres de qualquer espécie de coação ou temor. Inclusive, nesse ponto, cumpre salientar que uma das testemunhas ouvidas menciona que temia pela própria vida".IV - No que tange à asserção da Defesa de que: "a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo", tenho que não há flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, conforme relatado "Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2017, o inquérito se estendeu até novembro de 2019, com a colheita das declarações de diversas testemunhas em sede policial, que prestaram informações a respeito do crime e descreveram o comportamento dos pacientes, indicando sua periculosidade", sendo que na, hipótese, o ora Agravante, supostamente, se encontraria foragido, bem como que durante busca e apreensão em sua casa teriam sido encontrados objetos que evidenciariam a suposta participação dele em "grupo de extermínio", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar.V - "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Por tal razão, também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.VII - No que pertine às teses aventadas no recurso a respeito da necessidade de imposição de prisão domiciliar ao ora agravante, notadamente no ponto em que tece considerações acerca do COVID - 19 a quaestio não foi apreciada pela eg. Corte origem, o que obsta o exame desta Corte Superior a fim de se evitar a indevida supressão de instância.VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 561.705/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
.

Negritei

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer indício de coação ilegal a ser sanada.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020